Tribunal: TJSP
Processo: 2242229-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Inexistência dos aludidos vícios. V. acórdão que enfrentou a quaestio juris, analisando os argumentos constantes nos autos que lhe eram pertinentes e que havia correlação com a matéria a ser enfrentada nesta fase processual. Decisão mantida.
Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Inexistência dos aludidos vícios. V. acórdão que enfrentou a quaestio juris, analisando os argumentos constantes nos autos que lhe eram pertinentes e que havia correlação com a matéria a ser enfrentada nesta fase processual. Decisão mantida.
Embargos rejeitados.